Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NOS TERMOS DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme orientação firmada pelo STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se amolda ao caso em análise. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230)
2. Para aplicação da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, não é necessária a prova de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa jurídica devedora, bastando ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.